Tribunal: TJMT
Processo: 0041763-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ANDRÉIA REGINA HERMES
INTERESSADO/APELANTE:
ANDRÉIA REGINA HERMES
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 41763/2020
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13o SALÁRIO – OMISSÃO – NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO JÁ ANALISADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
A nulidade do contrato temporário acarreta apenas ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e saldo de salário, quando houver.

EMBARGANTE:
ANDRÉIA REGINA HERMES
INTERESSADO/APELANTE:
ANDRÉIA REGINA HERMES
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por Andreia Regina Hermes em desfavor de acórdão proferido no Reexame Necessário com Recurso de Apelação n.o 35562/2016, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para extirpar a condenação ao pagamento de valores referentes às férias simples, proporcionais, terço constitucional (1/3) e décimo terceiro (13o), por outro lado, negou provimento ao recurso apresentado por Andreia Regina Hermes e, em reexame necessário, retificou parcialmente a sentença para fixar os índices de juros e correção monetária.
A Embargante afirma que o acórdão apresentou vício de omissão sob o fundamento de que nada se manifestou acerca do julgado n. 1.066.677 realizado pelo STF acerca da condenação do Ente Público ao pagamento de férias somadas ao 1/3 e décimo terceiro aos contratados temporariamente.
Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar a decisão embargada.
Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões às fls. 254/255 pela rejeição dos embargos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Analisando os autos, não constato a ocorrência da alegada omissão, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.
A questão debatida nos autos e no recurso de apelação pairou acerca da possibilidade do contratado temporariamente, depois de declarado nulo seu vínculo, possuir direitos ao recebimento de férias somadas ao 1/3 e décimo terceiro.
O acórdão foi categórico e explicativo ao analisar a matéria, consignando que, com base nos fundamentos e entendimentos expostos, “em razão da nulidade da contratação temporária e do entendimento do Supremo Tribunal Federal não faz jus a apelada ao recebimento dos valores referentes às férias simples, férias proporcionais, terço constitucional e décimo terceiro salário [...]”.
Ademais, o julgado invocado pela Apelante sequer foi levantado no recurso de Apelação analisado, ou mesmo em memoriais, já que se trata de julgado posterior à interposição da apelação, logo, não há que se falar em omissão.
Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR